Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-82.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.419

Bem móvel. Ação indenizatória. Alegação da autora de que a carta laudo emitida pela ré, atestando erroneamente que a gravação do motor do seu veículo estava fora dos padrões estabelecidos pela montadora, resultou na demora da liberação do bem pela autoridade policial, o que lhe teria causado danos. Ocorre, entretanto, que as diligências que implicaram o atraso na entrega do

Ementa:
VOTO No 35.419

Bem móvel. Ação indenizatória. Alegação da autora de que a carta laudo emitida pela ré, atestando erroneamente que a gravação do motor do seu veículo estava fora dos padrões estabelecidos pela montadora, resultou na demora da liberação do bem pela autoridade policial, o que lhe teria causado danos. Ocorre, entretanto, que as diligências que implicaram o atraso na entrega do veículo ao autor foram solicitadas pela autoridade policial, não havendo como imputar à ré a responsabilidade pelo ocorrido. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001475-82.2016.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante ITAMAR
BATISTA MAGALHÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOLKSWAGEN
DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-82.2016.8.26.0108 -Voto no 35.419
2
Comarca: CAJAMAR – VARA ÚNICA
Apelante: ITAMAR BATISTA MAGALHÃES
Apelada: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gina Fonseca Corrêa
VOTO No 35.419
Bem móvel. Ação indenizatória. Alegação da autora
de que a carta laudo emitida pela ré, atestando
erroneamente que a gravação do motor do seu
veículo estava fora dos padrões estabelecidos pela
montadora, resultou na demora da liberação do
bem pela autoridade policial, o que lhe teria
causado
danos.
Ocorre,
entretanto,
que
as
diligências que implicaram o atraso na entrega do
veículo ao autor foram solicitadas pela autoridade
policial, não havendo como imputar à ré a
responsabilidade pelo ocorrido. Sentença mantida
com fundamento no art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade das
verbas por ele ser beneficiário da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 175/183). Alega que, em 17.03.2015,
ao realizar a vistoria do seu veículo no Ciretran de Santana do Parnaíba/SP,
foi surpreendido com a informação de que havia divergências no padrões do
motor. Anota que o Ciretran solicitou carta laudo à ré, a qual atestou que a
gravação do motor estava fora dos padrões por ela estabelecidos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-82.2016.8.26.0108 -Voto no 35.419
3
realizar a perícia no veículo in loco, o que caracteriza ato ilícito. Ressalta
que, devido à carta laudo da ré, o seu veículo ficou apreendido por 11
meses. Afirma que o Ciretran exigiu que ele efetuasse a troca dos pneus
antes da perícia, desembolsando para tanto R$1.100,00, além de R$110,00
para vistoria do veículo. Destaca que a perícia criminal foi realizada em
25.08.2015, tendo constatado que o veículo e suas numerações são iguais
aos apresentados pelo fabricante. Assinala que o perito judicial afirmou que
a carta laudo da ré é temerária, inexata e deveria ser desconsiderada, pois
foi baseada em um registro fotográfico. Releva que, em 18.02.2016, a
autoridade policial liberou o seu veículo, considerando o teor do laudo
percial. Reforça que por 11 meses teve que utilizar táxi, gastando a
importância de R$660,00, transporte público e alugar carro. Sustenta que
teve que se ausentar do seu trabalho e pedir para sair antecipadamente, a
fim de tentar solucionar a questão. Acrescenta que não pôde efetuar a
venda do veículo, embora tenha recebido uma oferta no valor de
R$25.000,00 em abril de 2015 e, quando a pendência foi resolvida,
conseguiu uma proposta inferior, na quantia de R$22.000,00. Ressalva que
sofreu danos materiais e morais. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
r. sentença, para que a ré seja condenada a pagar-lhe indenização por
danos materiais e morais, nos valores respectivos de R$4.870,00 e
R$20.000,00.
Recurso contrariado (fls. 187/193).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação por meio da qual a autora
pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
que lhe teriam sido causados em virtude da apreensão do seu veículo, por
11 meses, decorrente da carta laudo que ela emitiu atestando,
erroneamente, que a gravação do motor do bem estava fora dos padrões
estabelecidos pela montadora.
Após a contestação (fls. 74/92) e a réplica (fls. 99/105),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-82.2016.8.26.0108 -Voto no 35.419
4
foi deferida a realização da prova pericial solicitada pela ré (fls. 106/108).
Produzido o laudo técnico (fls. 129/152), foi dada oportunidade às partes
para manifestação sobre ele (fls. 154), sobrevindo, em seguida, a r.
sentença recorrida, que julgou o pedido improcedente aos seguintes
fundamentos:
“Pois bem. No caso concreto, a controvérsia reside em
apurar se a demora da liberação do carro teria ocorrido por
culpa da requerida, uma vez que ela apresentou uma carta
laudo sem verificação in loco, informando que a gravação
do motor encontrava-se fora dos padrões estabelecidos pela
montadora.
Contudo,
o
Instituto
de
Criminalística
apresentou laudo apontando a regularidade.
Nessa esteira, em que pese ao laudo pericial informar que
seria recomendável que a emissão de uma carta laudo seja
acompanhada de uma verificação in loco, nota-se, no
presente caso, que isto não tem o condão de comprovar
que a demora para a liberação do veículo se deu pela
conclusão equivocada da empresa ré. As diligências foram
determinadas pela Autoridade Policial, não havendo ato a
ser imputado à requerida.
Observa-se, pelos documentos encartados, que o fato
ocorreu em 17/03/2015. A carta laudo foi recebida pelo
Ciretran em 28/05/2015 que, no mesmo dia, encaminhou o
veículo para à DELPOL de Santana de Parnaíba que, por
sua vez, requisitou perícia ao Instituto de Criminalística,
apresentando o laudo somente em 18/02/2016, qual seja, 9
(nove) meses após a referida requisição.
Não há, portanto, como atribuir à empresa requerida os
eventuais prejuízos materiais e abalo moral experimentados
pelo demandante, em decorrência da demorada realização
das diligências requeridas pela Autoridade Policial.
Na realidade, a empresa demandada somente cumpriu com
o que foi a ela requerido pelo Citretran e comunicar eventual
irregularidade”.
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-82.2016.8.26.0108 -Voto no 35.419
5
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”.1
Corretamente,
foi
reconhecida
na
origem
a
impossibilidade de ser imputada à ré a demora na devolução do veículo ao
autor. Ora, quando instada pelo Ciretran a apresentar a carta laudo, porque
o órgão de trânsito teria constatado que a numeração do motor
aparentemente estava fora dos padrões da fabricante (fls. 20/22), a ré assim
o fez, entregando o documento em 28.05.2015 (fls. 26). Em seguida, a
Delegacia de Polícia de Santana de Parnaíba requisitou perícia de
identificação veicular ao Instituto de Criminalística, na qual se constatou que
a numeração do chassi possui formatos e dimensões iguais aos comumente
apresentados pelo fabricante (fls. 28/30). Não obstante o laudo pericial
tenha sido emitido em 11.11.2015, o auto de entrega do veículo ao autor
somente foi expedido em 18.02.2016 (fls. 33).
Nesse contexto, ainda que tenha constado informação
incorreta da carta laudo emitida pela ré, a qual confirma que não vistoriou
diretamente o veículo e, por isso, teria sido induzida a erro pelas fotos de
pouca qualidade que lhe foram enviados pela Ciretran, não há como
responsabilizá-la pelo atraso na liberação do bem.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo
com os elementos reunidos nos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-82.2016.8.26.0108 -Voto no 35.419
6
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios
arbitrados para 12% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da
justiça gratuita (fls. 40).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator